Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, nos autos originários, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 25991956). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006